Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-65.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicar em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 435, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constitui prova nova sobre fato velho, que compromete o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório na fase instrutória, sendo impossível sua pretensão de apreciação do documento trazido com suas razões recursais – O recebimento de cartas de cobrança configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela ré, ofertando contrarrazões ao apelo da autora, com base no art. 85, §11, do NCPC, fixa-se os honorários devidos pela autora ao advogado da parte adversa em R$300,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1000130-65.2017.8.26.0102; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – DANOS MORAIS – Débito declarado inexigível em primeira instância – Inexistência de prova de que o nome da autora tenha sido efetivamente negativado – Inadmissível a juntada, somente na apelação, de documento essencial para a prova de fato, que altera substancialmente, e não apenas complementa,

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – DANOS MORAIS – Débito declarado inexigível em primeira instância – Inexistência de prova de que o nome da autora tenha sido efetivamente negativado – Inadmissível a juntada, somente na apelação, de documento essencial para a prova de fato, que altera substancialmente, e não apenas complementa, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicar em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 435, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constitui prova nova sobre fato velho, que compromete o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório na fase instrutória, sendo impossível sua pretensão de apreciação do documento trazido com suas razões recursais – O recebimento de cartas de cobrança configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela ré, ofertando contrarrazões ao apelo da autora, com base no art. 85, §11, do NCPC, fixa-se os honorários devidos pela autora ao advogado da parte adversa em R$300,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."